Tribunal: TJSP
Processo: 0047941-82.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Furto Qualificado
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena restritiva de liberdade cumulada com pena de multa. Pena pecuniária que não foi adimplida voluntariamente. Nova redação do art. 51 do Código Penal que fixa a competência do juízo da execução criminal. Competência de um dos Juízes das Varas das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena restritiva de liberdade cumulada com pena de multa. Pena pecuniária que não foi adimplida voluntariamente. Nova redação do art. 51 do Código Penal que fixa a competência do juízo da execução criminal. Competência de um dos Juízes das Varas das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, onde o condenado está preso. Incidência da Resolução no 838/20 do TJSP.